Tribunal: TJMT
Processo: 1008788-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008788-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 856.728.311-68 (APELANTE), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” -
ERROR IN PROCEDENDO
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Ausente intimação da parte autora para impugnar a contestação, é inegável o prejuízo suportado, pois não teve a oportunidade de refutar as teses e os documentos apresentados pela defesa da parte ré.

2. Situação apresentada que viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser anulados todos os atos praticados a partir de sua incidência.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENATO PEREIRA DE ARAÚJO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o
1008788-11.2022.8.11.0041
, proposta em desfavor de
BANCO PAN S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença suscitando, preliminarmente, acerca de suposta nulidade da sentença, eis que o Juízo
a quo
prolatou a sentença sem que a parte autora fosse intimada a apresentar impugnação à contestação.

Ademais, suscita a apelante acerca de suposta falta de boa-fé contratual por vício de erro substancial, haja vista ter sido induzida a erro no momento da contratação dos serviços da ré, alegando não ter tido a intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado.

Informa que não recebeu o aludido cartão de crédito, suas respectivas faturas bem como não ter utilizado os serviços para compra em comércio, reiterando acerca de vícios na sentença recorrida.

Diante do exposto, considerando ainda haver vantagem patrimonial para a instituição bancária apelada, pugna seja o recurso provido bem como ressarcido pelos danos patrimoniais sofridos.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, argui, preliminarmente, acerca de suposta decadência, prescrição bem como ausência de fundamentação em seu recurso, pugnando pelo seu não conhecimento.

Ainda, defende a legitimidade da contratação efetuada pelo apelante, consubstanciada no termo de adesão bem como solicitação de saque via cartão de crédito, documentos que evidenciam a ciência da modalidade contratada.

Defende, demais, ser parte ilegítima para responder sobre questões anteriores à arrematação de parte da carteira de cartão consignado do Cruzeiro do Sul, que não entregou ao réu o contrato firmado entre as partes, impossibilitando assim a apresentação do mesmo.

Pelo exposto, pugna pela inexistência de dano material; impossibilidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado; aplicação dos institutos da
supressio
, da
surrectio
, e do
venire contra factum proprium
; impossibilidade de declaração de inexistência de débito; bem como ausência de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMIAR RECURSAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o apelante que, “
após a citação do apelado e a apresentação da sua defesa, na sequência, o douto Magistrado proferiu a r. sentença sem ao menos determinar a intimação do apelante para apresentar sua impugnação
”.

Assim, defende que “
a ausência de intimação da parte para apresentar impugnação à contestação impõe o reconhecimento de nulidade da sentença, sob pena de violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, garantidos por meio do artigo 5o da Constituição da República
”.

Sobre o tema, cumpre asseverar que, nos termos do disposto no artigo 351 do Código de Processo Civil, a intimação para apresentação de impugnação à contestação somente será determinada pelo magistrado quando o réu suscitar qualquer das matérias previstas no artigo 337 do mesmo diploma legal,
in verbis
:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

[...]

Art. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova.

Analisando os autos, verifica-se não ter o réu e ora apelado arguido nenhuma das matérias previstas no mencionado artigo 337 do Código de Processo Civil, mas, houve a juntada de diversos documentos à contestação, sendo imprescindível, portanto, a intimação da parte autora para que pudesse impugná-los.

Ademais, tais documentos foram utilizados como elemento de prova segundo a fundamentação da sentença, no julgamento de improcedência dos pedidos contidos na inicial, causando prejuízo ao autor.

Dessa forma, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa do recorrente, impondo-se a cassação da sentença para sanar tal irregularidade.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA -
INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO
-
AUSÊNCIA
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
OCORRÊNCIA
-
SENTENÇA CASSADA
. Juntados documentos com a contestação e, inexistindo intimação da parte autora para apresentação de impugnação à contestação, deve ser reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa, cassando-se a sentença para corrigir tal irregularidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.048133-3/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2021, publicação da súmula em 01/03/2021)

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA DEFINITIVA - TEORIA DA CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 515, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ERROR IN PROCEDENDO -
VÍCIO DE NULIDADE
-
INEXISTÊNCIA DA INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTOS
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quando houver nos autos sentença definitiva (com julgamento do mérito), não poderá o Tribunal desde logo julgar a lide, quanto mais houver error in procedendo. 2.
Não procedendo à intimação do recorrente para oportunizar a impugnação dos documentos acostados juntos com a contestação, fere-se o devido processo legal (ampla defesa e contraditório), necessário a anulação da sentença, sob pena de tolher direito e garantia constitucional
. 3.
Sentença anulada
. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 0076430-06.2006.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2008, Publicado no DJE 15/04/2008)

Assim, diante do exposto, considerando o prejuízo suportado pela parte autora e ora apelante, que deixou de ser intimada a apresentar sua impugnação à contestação, mesmo diante da apresentação de documentos pelo réu, que foram utilizados como elemento de prova segundo a fundamentação da sentença, há de ser reconhecida a caracterização de cerceamento de defesa, situação que acarreta a nulidade da sentença.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ANULANDO a sentença e determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023